Tribunal: TJES
Processo: 5000123-44.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-44.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: MARIA ELOISA BOZETTI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000123-44.2021.8.08.0044

RECTE.:
EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADOLIVRE)

RECD
A
.:

MARIA ELOISA BOZETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VALOR NÃO REPASSADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO
.
LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
.
ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
E DE RESPONSABILIDADE
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.
5893173.
Contrarrazões em Id.
5893180 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primária do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5893173
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5893172
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), que para tanto deverá sofrer juros e correção monetária a partir do evento danoso até o seu efetivo pagamento. Também condeno a requerida em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, já atualizados, devendo incidir juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento. Extingo na forma do artigo 487, I do CPC. Sem custas. Sem honorários
.
”

Trata-se de
ação
de r
epetição de indébito
c/c danos morais
, sob argumento de que a empresa ré/recorrente não repassou quantia à requerente por venda realizada por esta em sua plataforma digital.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r.
s
entença, alegando
preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito sustenta ausência de ato ilícito vez que inexistiria prova nos autos de participação no imbróglio a fim de prejudicar a demandante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece pr osperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade no ilícito vez que não estaria demonstrada a participação no negócio jurídico, resta evidenciado que a ré não se configura apenas e tão somente como plataforma mas também como meio de pagamento
e em análise detida dos autos verifica-se a participação da empresa no imbróglio, ao passo de que não vislumbrado o repasse de valores de venda realizada pela demandante, prova esta que pertence à recorrente e de fácil produção.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como das derivadas condenações.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – COMPRA DE VEÍCULO PELA INTERNET – INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO PROVEITO – DANOS MATERIAIS PRESENTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO – RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. Versando a ação a respeito de pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, confere-se legitimidade passiva ad causam a todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento de produto. A responsabilidade civil da apelante é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, verbis: “Art. 14 – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” É de conhecimento geral as empresas que comercializam os produtos divulgados no "site" passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém de grande credibilidade em nível internacional.
A
partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa revendedora de veículos, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página empresas revendedoras de veículos, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade. Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos. Sendo patente sofrimento e angústia pela frustração do não recebimento do veículo adquirido pelo consumidor são devidos os danos morais. A fixação do valor d a indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado
, quanto ao dano moral
,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
dado a
situação suportada pel
a
consumidor
a
quando
impossibilitada reaver pecúnia que lhe pertencia e não repassada pela ré
, instando consignar ainda que
a demandante buscou
resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO,
porém, NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo
a r. sentença guerreada
na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de
custas
processuais
e honorários
advocatícios
,
em
2
0
% sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)